Tribunal: TJDFT
Processo: 0002170-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE POTENCIAL OFENSIVO. ÔNUS DA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA.
1. A ausência de identificação do coautor que concorreu na empreitada criminosa não é óbice à acusação quando a denúncia preenche os requisitos insculpidos no art. 41 do CPP, quais sejam: a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas.
2. De maneira concisa, o parquet indicou a conduta criminosa, sem fazer juízo de valor, e descreveu as circunstâncias que considerou necessárias à configuração do tipo penal atribuído ao acusado.
3. Inviável o acolhimento de tese absolutória, uma vez que as provas produzidas ao longo da instrução criminal e o reconhecimento do réu são consistentes e suficientes para sustentar o decreto condenatório.
4. Comprovado que o réu e comparsa se utilizaram do artifício da grave ameaça verbal, simulando atirar para reduzir a possibilidade de resistência da vítima e subtrair-lhe a res furtiva, caracterizada está a conduta de roubo.
5. Para a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2a-A, I, do CP, é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada no cometimento do crime se o seu emprego está comprovado por outros meios, como o depoimento uníssono das ofendidas e a confissão parcial do acusado.
6. Ademais, compete à defesa o ônus de provar a alegação de que se tratava de um simulacro (art. 156 do CPP), sobretudo se a eventual ineficiência do artefato era absolutamente ignorada pelas vítimas.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.